Tribunal: TJMT
Processo: 0041329-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041329-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (APELANTE), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), GETULIO JUNQUEIRA (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), VANDERLOI JOSE FORGIARINI (APELADO), JOSIAS CORREA NARDI (APELADO), GLEISON ROSA MAFRA - CPF: 901.101.881-87 (APELADO), ALTAIR BELARMINO GONCALVES - CPF: 208.088.951-68 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 393.849.501-49 (APELADO), VALDIR BEZERRA PEREIRA - CPF: 353.615.651-72 (APELADO), CLEONICE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 957.824.431-20 (APELADO), CLAUDEMIR DA SILVA MOLINA - CPF: 550.949.371-20 (APELADO), OLAIR DA SILVA MOLINA - CPF: 901.248.981-49 (APELADO), ESPOLIO DE ARLY IVA RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ASSISTENTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ASSISTENTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0041329-27.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Apelados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA – REQUISITO DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDO – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de desacolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0041329-27.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Apelados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Erica Maria Geiger Rigodanzo, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Francisco Pereira dos Santos Filho e outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, além de rejeitar o pedido contraposto de indenização por dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para os réus.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que provou a sua propriedade e posse no imóveis em questão, tanto por documentos, tais como contratos de compra e venda e títulos definitivos de propriedade, quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Segue sustentando, que a função socioambiental da terra foi cumprida, já que utilizava a referida área para planos de manejo florestal, possuindo a posse qualificada das áreas desde 1989 até a ocorrência das invasões. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial, além da fixação de honorários advocatícios na reconvenção, de forma autônoma.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 182820117 e id. 208786189), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0041329-27.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Erica Maria Geiger Rigodanzo

Apelados:
Francisco Pereira dos Santos Filho e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Erica Maria Geiger Rigodanzo ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Francisco Pereira dos Santos Filho e outros, aduzindo ser proprietária e possuidora de uma área de terras com 1.427,8956 hectares no município de Juína/MT desde 1989, tendo realizado diversas benfeitorias e planos de manejo florestal na referida área, contudo, os réus praticaram esbulho na sua posse ao iniciar atividades clandestinas, inclusive com a derrubada de árvores e retirada de madeira, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, alegando que ocupam a área objeto da lide desde 1988, bem como apresentaram pedido contraposto visando a condenação da autora ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a realização da instrução processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou a posse alegada na área supostamente esbulhada, consoante exegese do art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, além de rejeitar o pedido contraposto de indenização por dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para os réus (id. 182820441).

Irresignada, a apelante sustenta, em suma, que provou a sua propriedade e posse no imóveis em questão, tanto por documentos, tais como contratos de compra e venda e títulos definitivos de propriedade, quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Segue sustentando, que a função socioambiental da terra foi cumprida, já que utilizava a referida área para planos de manejo florestal, possuindo a posse qualificada das áreas desde 1989 até a ocorrência das invasões. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial, além da fixação de honorários advocatícios na reconvenção, de forma autônoma.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações da apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contratos de compra e venda e títulos definitivos de propriedade, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado da apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse dos imóveis objeto da demanda em que alega ter havido o esbulho praticado pelos apelados.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial (id. 182819936 – pág. 08/14 e id. 182819937 a id. 182820326), não demonstram com clareza que a autora, ora recorrente, possui a posse da referida área que alega ter sido esbulhada, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, quanto à efetiva metragem e localização, dentre outras, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial, inclusive no tocante a suposta realização de manejo florestal.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende a recorrente, a tão alardeada prova testemunhal produzida no feito não aponta que a mesma possuía a posse efetiva das áreas que alega ter sido esbulhada, havendo divergência também neste ponto.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em questão, o exercício da posse justa, de boa-fé e longeva não foi satisfatoriamente demonstrada pelos autores, posto que, conforme se denota dos autos da ação de reintegração de possse PJe n. 1038627-57.2017, que tramita em apenso, os mesmos reús indicados como invasores da Fazenda Invernada em junho de 2016 são apontados como invasores da Fazenda Soledade em meados de 2008. Ocorre que estas áreas são contiguas e ficou comprovado nos autos que a sua delimitação se estendia do Rio Preto até a estrada conhecida como “picadão”.

Os autores tentaram fazer crer na inicial que estas ocupações se deram em momentos distintos, no entanto, conforme se infere do termo de depoimento prestado por Nivaldo Ferreira Fonseca, então membro do sindicato rural de Juína, mencionando que a ocupação pelos réus se deu em conluio com o Sr. Ivan Rigodanzo (filho dos autores), que teria exigidos deles a extração irregular da madeira da área, a fim de que permitisse que eles ficassem com a terra posteriormente. E isso não foi cumprido, pois logo que recebeu a madeira ofereceu uma denúncia contra os ocupantes, destaco (id. 14820986, p. 6):

[...]

Corrobora, ainda, com o fato de a ocupação não ter se perpetrado em 2016, pois no depoimento prestado pelo Sr. Máximo Rigodanzo perante a autoridade policial local em 17/08/2009, nos autos do Inquérito Policial n. 518/2008/Juína/MT, declarou que em 2008 esteve no imóvel “para verificar a área” e constatou que os réus a haviam invadido, destaco (id. 14820986)
:

[...]

Não bastasse, a alegação dos autores de que seu objetivo era a exploração do manejo florestal sobre o imóvel não ficou demonstrada, pelo contrário, dos documentos que eles carrearam aos autos é possível inferir que a Autorização Para Exploração Florestal – AUTEX que eles possuíam trata do imóvel Fazenda Morais e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica trata do imóvel Fazenda Vale Natal, ambas localizadas na cidade de Aripuanã/MT, ou seja, em município diametralmente oposto ao do objeto do litígio
, destaco:

[...]

Ainda, ao contrário do que afirmam os autores, os réus comprovam que desde 2008 ocupam uma parcela de 528 (quinhentos e vinte e oito) hectares, o imóvel desenvolvendo a atividade pecuária, com exceção do Sr. Getúlio Viegas que está na região desde 1988. A despeito especificamente da ocupação Sr. Getúlio é de se anotar, também, o depoimento prestado pelo Sr. Paulo José Santana que disse ter prestado um serviço para o réu em 1986, juntamente com seu pai e outros 04 (quatro) “companheiros”. Lembra que na época seu pai foi contratado para promover a abertura de 20 (vinte) alqueires na área ocupada réu e naquela oportunidade a estrada de acesso à região acabava 20 (vinte) quilômetros antes do imóvel tendo que fazer o restante do percurso a pé e que somente o Sr. Getúlio já possuía uma pastagem e pretendia amplia-la. Disse, também, voltou a região em 2009, mais ou menos, e viu que estavam abrindo a estrada
.

A estrada mencionada pela testemunha foi aberta pelo Sr. Alberto Almeida dos Santos que na época trabalhava para o Sr. Lírio Zeni. Ambos prestaram depoimento na qualidade de testemunhas dos autores e afirmaram que foram procurados pelos réus para realizar a referida “picada”. Ao todo, informaram que realizaram a abertura de 3 a 4 quilômetros de estrada, mas que não sabiam que ela era dentro da Fazenda Invernada, mas acharam que era na divisa desta com a área devoluta. Embora as testemunha tenham dito que esse serviço foi prestado entre os anos de 2015 e 2016, esta informação é desmentida pelos próprios autores na inicial da Ação de Reintegração de Posse PJe n. 1038627-57.2017, onde almejaram a proteção possessória do imóvel Fazenda Soledade, aduzindo que os réus esbulharam o imóvel contiguo em 25/09/2008, ocupação que foi testemunha pelo seu filho, Máximo Rigodanzo, presencialmente a época.

A testemunha dos réus, Sr. Antônio Vaz Vargas que disse ter sido contratado para fazer a medição e divisão de lotes para os réus na região e que esteve no imóvel em 2008, e pode constatar que a ocupação deles se estendia até uma estrada “cumprida de 2 metros de largura” que fazia divisa com a propriedade da Sra. Jovita, que recentemente soube se tratar da Fazenda Invernada.

A Fazenda Invernada é um imóvel conhecido na região, posto que ambas as partes mencionam que ela pertenceu ao Sr. Mengele antes de ser vendida ao Sr. Arly (de cujus) e seus familiares. O mencionado imóvel, antes de ser vendido e dividido pelos autores, possuía uma área de 9.997 hectares, conforme narrado na inicial, sendo que o litígio somente teria sido constatado quando eles resolveram proceder a divisão desta em 07 (sete) lotes iguais de 1.427,89 hectares. Sobre parcela desta área que o Sr. Getúlio, em idos de 1988 exercia posse, quando a região sequer contava com estrada de acesso.

É necessário ressaltar, que os réus ocupam pouco mais de 528 (quinhentos e vinte e oito) hectares da Fazenda Invernada, cujo tamanho total ultrapassa a extensão de 1.427,89 hectares e demonstraram que sempre acharam que a divisa desta era a “estrada do picadão”.

Pelas razões expostas, não é possível reconhecer o exercício de posse dos autores sob a área em litígio que atinge parte da

Fazenda Internada VII.ao passo não demonstraram o exercício de posse sobre este imóvel
.”
(id. 182811916 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora a apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece,
verbis
:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, ferozmente esposadas nas suas razões recursais, diga-se de passagem, entendo que a mesma, não demonstrou a presença do requisito exigido pelo art. 561, do CPC, qual seja a posse, motivo pelo qual a condutora do feito andou bem ao julgar improcedente o feito.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Por fim, não há que se falar na fixação de honorários advocatícios, de forma autônoma, na reconvenção, uma vez que o pleito de indenização por dano moral, rejeitado na r. sentença, nada mais foi que um mero pedido contraposto, que deu ensejo a sucumbência recíproca, na forma fixada pela MMa Juíza, em obediência ao quanto disposto no art. 86, caput, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a parte que lhe foi imposta na r. sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024